Tribunal: TJDFT
Processo: 0735086-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DESPACHO Acolho o pedido da curadoria especial para a exclusão de sua atuação no feito, uma vez que ausentes os pressupostos do art. 72 do CPC. Verifico que a parte agravada é revel, pois foi devidamente citado e não constituiu advogado nos autos (ID 32889963, p. 11). Nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil, “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”, de forma que poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Por fim, ressalta-se que foi devidamente publicada a intimação do suplicado nos autos deste agravo de instrumento sob ID 31058441. Intimem-se e tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator